Tribunal: TJDFT
Processo: 0710182-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710182-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDVALDO DIAS CARVALHO NETO APELADO: CONDOMINIO JARDINS DOS ANGELINS DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 39630020, para a exclusão do presente recurso da pauta da 36a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, e inclusão em pauta de sessão telepresencial, observada a inscrição para sustentação oral. Int. Brasília/DF, 3 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora